Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal No 0003076-70.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Criminal de Cáceres.
Recorrente: EDMILSON ANICETO DELUQUI FONSECA.
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 28/11/2023.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA IN CONCRETO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O apelante foi condenado a pena de 01 (um) mês de detenção, pelo delito tipificado no art. 147 do Código Penal, operando-se, portanto, a prescrição, em três anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.
2. Assim, decorridos mais de 03 (três) anos da data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória e inexistindo causas interruptivas, prescrita está à pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003076-70.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON ANICETO DELUQUI FONSECA - CPF: 429.843.511-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAGNER DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA
IN CONCRETO
- INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O apelante foi condenado a pena de 01 (um) mês de detenção, pelo delito tipificado no art. 147 do Código Penal, operando-se, portanto, a prescrição, em três anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

2.

Assim, decorridos mais de 03 (três) anos da data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória e inexistindo causas interruptivas, prescrita está à pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

3.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu em 01 (um) mês de detenção pelo delito tipificado no art. 147 do Código Penal.

O apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido da acusação apresentada. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena aplicada.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O apelante responde pelo crime tipificado art. 147 do Código Penal, supostamente praticado em 10/04/2019, sendo que o recebimento da denúncia se deu em 10/03/2020.

O delito em questão foi punido com pena de 01 (um) mês de detenção, operando-se, portanto, a prescrição, em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Oportuno, ainda, salientar que a sentença condenatória foi proferida em 10/07/2023, e ainda, não ocorreu o trânsito em julgado da mesma.

Assim, decorridos mais de 03 (três) anos da data do recebimento do denúncia (10/03/2020) e a sentença condenatória (10/07/2023) e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

Desse modo, por manifesta ausência de interesse estatal na ação penal, cujo resultado já se antevê completamente inócuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, registro que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, pela prescrição, nos termos do art. 107 c/c 109, VI do Código Penal, restando prejudicado o recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023